Tribunal: TJMT
Processo: 1018643-31.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018643-31.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELETRICA SERPAL LTDA - CNPJ: 03.938.818/0001-48 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), HIDROLUMI COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.688.724/0001-93 (APELADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR
–
EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – COBRANÇA DO MÊS SUBSEQUENTE – DATA LIMITE PARA CANCELAMENTO – INFORMAÇÃO ERRÔNEA REPASSADA POR PREPOSTO DA OPERADORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS DESCONSTITUTIVOS – ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL – DEVER DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do CC, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil.

In casu, a parte autora comprovou que a data limite para a solicitação de exclusão dos beneficiários do plano foi repassada de maneira incorreta pela operadora do plano, além da tentativa exaustiva de efetivação do cancelamento, que culminou na cobrança indevida das mensalidades do mês subsequente.

Cabe ao réu apresentar provas hábeis para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente, no caso vertente, atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus da qual não se libertou.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda.

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos
da
ação de restituição de valor
que lhe movem
Elétrica Serpal Ltda. e Hidrolumi Comércio Ltda., julgou procedente o pedido da inicial, condenando a ré na restituição do importe de
R$ 38.399,53 (trinta e oito mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante recorre aduzindo que a autora não se desincumbiu do disposto no art. 373, I, do CPC, pois
não ficaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil. Alega que toda digitação de exclusão realizada até o dia 10 de cada mês é efetivada no primeiro dia do mês subsequente, contudo, no caso em apreço, o lançamento foi realizado no dia 16.11.2021, sendo, portanto, devida a cobrança referente ao mês de dezembro/2021.

Segue sustentando que ainda que a funcionária da apelante tivesse repassado a informação de que a data limite de exclusão seria no dia 15.11, a solicitação foi realizada somente no dia 16.11, inexistindo qualquer conduta inapropriada da operadora, mormente considerando que durante esse período o plano esteve ativo e disponível para utilização. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 169303360).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Elétrica Serpal Ltda. e Hidrolumi Comércio Ltda. ajuizaram ação de restituição de valor contra São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda., aduzindo que mantinham com a ré contrato de plano privado de assistência à saúde do tipo coletivo empresarial, para fornecimento de plano de saúde aos seus funcionários, com vigência a partir de 01.08.2013.

Afirmaram que em julho de 2021, a ré foi informada acerca da intenção dos autores em excluir 98% das vidas do plano de saúde, mantendo apenas duas vidas, que estavam afastadas das empresas. Alegaram que em reunião presencial, realizada com o preposto da ré, a representante da autora foi orientada a fazer a solicitação das exclusões até o dia 15.11.2021.

Firme em seus propósitos, sustentaram que o requerimento foi feito no dia 11.11.2021, contudo, posteriormente, foram surpreendidas com a cobrança de
R$ 38.399,53 (trinta e oito mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), relativo ao mês de dezembro/2021, ou seja, após o cancelamento do contrato. Defenderam que procuraram solucionar o problema de maneira administrativa, contudo, não obtiveram êxito, razão pela qual ajuizaram a presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido da inicial, condenando a ré na restituição do importe de
R$ 38.399,53 (trinta e oito mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante recorre aduzindo que a autora não se desincumbiu do disposto no art. 373, I, do CPC, pois
não ficaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil. Alega que toda digitação de exclusão realizada até o dia 10 de cada mês é efetivada no primeiro dia do mês subsequente, contudo, no caso em apreço, o lançamento foi realizado no dia 16.11.2021, sendo, portanto, devida a cobrança referente ao mês de dezembro/2021.

Segue sustentando que ainda que a funcionária da apelante tivesse repassado a informação de que a data limite de exclusão seria no dia 15.11, a solicitação foi realizada somente no dia 16.11, inexistindo qualquer conduta inapropriada da operadora, mormente considerando que durante esse período o plano esteve ativo e disponível para utilização. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que questão não é de difícil elucidação. Explico.

Tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do CC, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil.

No caso em apreço, restou evidenciado que a representante das empresas apeladas estava em tratativas para a realização das exclusões, sendo informada pessoalmente pela funcionária da operadora do plano que o procedimento poderia ser feito até o dia 15.11.2021, conforme se infere do e-mail encaminhado à apelada no dia 12.11.2021
(id. 169303336).

À vista disso, em que pese as alegações da apelante, de que o pedido deveria ter sido realizado até o dia 10, é fato que as informações foram repassadas de maneira incorreta para as apeladas.

Ademais, verifico que a parte autora/apelada instruiu a inicial com
prints
de aplicativo de mensagem (id. 169303334), demonstrando a tentativa exaustiva de contato com o preposto da apelante, que mesmo após confirmar que repassou a informação de que a exclusão poderia ser solicitada até o dia 15, não tomou qualquer providência a fim de que o procedimento fosse perfectibilizado na aludida data.

De outro norte, a apelante se limita a alegar a regularidade da cobrança realizada e que o plano se manteve ativo durante o período de cobrança, entretanto, compulsando os autos, verifico que a parte não juntou qualquer prova nos autos, ficando apenas no campo da argumentação.

Nesse passo, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Mister
se faz constar que o art. 373, do CPC, dispõe que incumbe ao autor o ônus de da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
1. Ônus de provar
. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Com a devida vênia, é de clareza solar que o MM. Juiz andou bem ao analisar tal questão, tratando-a, com o devido respeito, vejamos:

“
Acerca do mérito da contenda, a parte autora comprovou que o prazo indicado a ela para a solicitação de exclusão das vidas, como acordado, seria até o dia 15/11 (id. 91624577 e id. 91626609), sendo esse o nó górdio da questão em debate.

Por outro lado, a parte demandada muito embora informe que a parte autora, ainda que considerada a data de 15/11, formulou o seu requerimento apenas em 16/11 e que, além disso, houve a utilização do plano de saúde por seus funcionários depois de formulado o requerimento, nada trouxe aos autos capaz de corroborar com suas alegações e, ainda, de refutar as alegações da parte autora. E, por isso, entendo que situação em análise não necessita de maiores delongas.

Assim, no caso, a parte autora alegou e comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), mas a parte ré não comprovou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos exatos termos determinados pelo artigo 373, II, do CPC, como também não fez prova de suas alegações.

(...)

Logo, tendo em conta que a demandada não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC, é o caso de procedência da demanda, com a determinação de restituição dos valores desembolsados indevidamente.
”
(id. 169303355)

Desse modo, resta evidente que a apelante não apresentou qualquer prova capaz de sustentar sua tese, sendo que os documentos apresentados pela parte autora/apelada corroboram com os fatos alegados na inicial e o consequente julgamento procedente da demanda
.

Assim, diante de tudo o que foi alegado pela parte autora, certo é que à apelante competia provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, conforme o
disposto no inc. II, do art. 373, do CPC,
ônus do qual não se libertou,
razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023